Tribunal: TJPA
Processo: 0808958-48.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10428 - Penalidades
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808958-48.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA

PROCURADOR: EZEQUIAS MENDES MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos à execução.

2.

Na espécie, não se cuida de execução fiscal, mas de execução de título extrajudicial (contrato administrativo), pelo que não se aplica a Lei de Execução Fiscal.

3. Ausência dos requisitos previstos no art. 919 do Código de Processo Civil para que a execução seja suspensa.

4. RECURSO DE AGRAVO INTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por LIDER MATERIAIS LTDA, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos dos Embargos à Execução, tendo como ora agravado Município de Nova Ipixuna.

O juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos:

“Indefiro o efeito suspensivo. O crédito executado é decorrente de descumprimento contratual. O contrato e a previsão da penalidade está contido nos autos. A ré não negou ter descumprido o contrato ou que foi impedida por circunstâncias alheias a sua vontade de o fazê-lo. Esta execução não segue o rito administrativo fiscal, o que faz desnecessária para este caso a CDA. Então, diante da ausência de probabilidade do direito alegado. A liminar deve ser indeferida. (...)”

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso.

Em suas razões, informa que a Agravada ajuizou Ação de Execução Extrajudicial em face da Agravante, para fins de pagamento de multa, em virtude da inadimplência dos contratos administrativos nº 74/2014 e 75/2014, no valor de R$ 107.389,86 (cento e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

Em contrapartida, a Agravante afirmou ter ajuizado Embargos à Execução (proc. nº 0002257-20.2018.814.0028), que arguiu sobre a nulidade da execução ajuizada, em virtude da mesma não ter sido fundada em certidão de dívida ativa, mas sim em contrato administrativo e multa contratual. Dessa forma, requereu em sede de tutela antecipatória, a suspensão de inscrição negativa de débitos no âmbito da Fazenda Pública Municipal, e caso tenham sido lançadas, postulou a suspensão de seus efeitos.

Destaca que não cumpriu a obrigação constante nos contratos firmados, em virtude do desequilíbrio econômico existente no contrato, o qual sempre foi objeto de tentativa de negociação com a Administração Pública, e também pela falta de repasse dos recursos por parte do Governo Federal.

Entende ser inequívoca a necessidade de se fazer o lançamento do contrato na dívida ativa, nos termos da Lei nº 6.830/80 e menciona que a apresentação da certidão da dívida ativa é documento necessário para a formalização da demanda judicial em caso de descumprimento de contrato administrativo.

Dessa forma, entende ser necessária a aplicação do artigo 803, I, do CPC, em virtude da execução estar lastreada em título extrajudicial ausente de certeza, liquidez e exigibilidade.

Por tais motivos, requer a concessão a concessão de liminar, no sentido de suspender os efeitos da tutela antecipada concedida na execução extrajudicial, para que não haja penhora ou imissão na posse por parte da agravada e no final o provimento do presente recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Id. 1328297, indeferi os efeitos pretendidos.

Contra essa decisão foi interposto o Agravo Interno de Id. 1433439.

Em contrarrazões, o Município Agravado argumentou que
“os fatos trazidos pelo Agravante acerca de suposto desequilíbrio contratual, ou ausência de liquidez da dívida, são em verdade matéria atinentes ao mérito dos embargos à execução
” e “
atribuir a estes fatos presunção iuris tantum suficientes a embasar efeito suspensivo nos EMBARGOS, como pretende o AGRAVANTE, é incabível em tempo e modo
” (Id. 1465574).

Aduz, ainda, não estarem presentes os requisitos subjetivos para atribuição do efeito suspensivo à execução, pois o Agravante não teria promovido a garantia do valor nominal da execução.

Ao final, pediu o desprovimento deste agravo.

O Representante do Ministério Público deixou de emitir parecer por considerar desnecessária a intervenção ministerial na espécie (Id. 1756504).

Conforme certidão de Id. 4609304, não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço deste Agravo de Instrumento e passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifico que o ora Agravante insurge-se contra decisão do Juízo de primeiro grau de indeferiu o efeito suspensivo requerido nos Embargos à Execução oposto em razão da Execução de contrato administrativo.

Sobre a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, reza o Código de Processo Civil que:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2º Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3º Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4º A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5º A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.

São, portanto, requisitos para a concessão do efeito suspensivo a existência da tutela provisória e a garantia da execução pela penhora.

Na espécie, cuida-se de relação jurídica advinda de contrato administrativo, pelo que se aplica a previsão do Código de Processo Civil e não a Lei n. 6.830/1980, que se restringe ao processo de execução fiscal.

Assim, tenho que a decisão ora recorrida não merece reparos, ao analisar a ausência dos requisitos que autorizariam o efeito suspensivo à execução de título extrajudicial, haja vista que as razões apresentadas de desequilíbrio do contrato não são aptas a embasar os embargos à execução.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 55, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

2. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO.

REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da existência de conexão entre as demandas e da necessidade de reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.

2. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015.

2.1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela impossibilidade de se suspender a execução, de forma que a revisão do seu entendimento na via especial está obstada pela Súmula 7 desta Corte.

3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1786983/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021).

No presente caso, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que inexistem as supostas iliquidez e incerteza do título executivo, pois não foi demonstrada a existência de cláusulas abusivas, e que não há elementos nos autos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se tem conhecimento da prática de nenhum ato expropriatório.

Ademais, a decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de decisão liminar, de natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer deste Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, haja vista estarem ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo nos presentes embargos à execução.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022